Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700840-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: DANIEL LUCAS TEIXEIRA DESPACHO Mantenho a decisão precedente por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo concedido. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora